Tribunal: TJMT
Processo: 1003262-89.2022.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-06-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003262-89.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[DANILLO VALDISSER JACULI TEIXEIRA BENTO - CPF: 086.705.916-85 (ADVOGADO), LEILA AGUETONI - CPF: 034.877.238-67 (EMBARGANTE), JAEDER BATISTA CARVALHO - CPF: 094.799.456-49 (EMBARGADO), RODRIGO CONINGHAM DE MIRANDA - CPF: 703.394.811-53 (ADVOGADO), VITOR CARMO ROCHA - CPF: 019.435.491-17 (ADVOGADO), JEONATHAN SUEL DIAS - CPF: 016.662.601-50 (ADVOGADO), MK SEGURANCA ELETRONICA LTDA - CNPJ: 41.281.142/0001-51 (TERCEIRO INTERESSADO), LENINE POVOAS DE ABREU - CPF: 032.514.961-58 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS ACOLHIDOS. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGADO ERRO MATERIAL –VÍCIO SANADO -
EMBARGOS
ACOLHIDOS, SEM EFEITOS INFRINGENTES.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, §1º, do CPC.

Os embargos declaratórios é o meio adequado para sanar eventual erro existente no acórdão objurgado.

Embargos acolhidos, sem efeitos infringentes.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por
Leila Aguetoni
, em face do v. acórdão proferido por esta Câmara, que desproveu o Recurso de Agravo Interno n. 1003262-89.2022.8.11.0000, mantendo a decisão monocrática que indeferiu a antecipação da tutela recursal para suspender os efeitos da decisão agravada que deferiu liminar de reintegração de posse ao embargado.

Inconformada, a embargante sustenta que a decisão colegiada possui erro material.

Diz que constou no dispositivo do acórdão e no fundamento da decisão que estaria acontecendo sobreposição de títulos, fato que não existe e que não guarda correlação com a tentativa de deslocamento da área via georreferenciamento.

Pontua que nas razões recursais do agravo apresentou documentos explicando que “
apesar do georreferenciamento INCRA/CAR ter induzido o Juízo de 1º grau a acreditar que essa matrícula 10.103 estaria em uma região específica do município de Conquista D’Oeste, essa matrícula não tem nenhuma relação física com a área constrita e que, ali, estão, na verdade, partes de 3 (três) matrículas distintas, duas das quais ainda pertencem à Agravante (6.732 e 6.737)”.

Assenta que o voto condutor não adentrou na analise dos documentos juntados pela agravante, ora embargante, e decidiu que a verificação da localização da área depende de dilação probatória, e afirma que a inexistência da analise dos documentos juntados, é a causa do erro material, porque não existe sobreposição de títulos, mas tentativa de deslocamento do imóvel objeto da matrícula n. 10.103 para região diferente.

Pede assim, seja sanado o erro material a fim de constar na ementa que se trata de deslocamento de título.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Tanto a doutrina quanto a jurisprudência, manifestam no sentido que o embargos declaratórios visa, pela perspectiva legislativa, sanar omissão, afastar contradição ou aclarar obscuridade porventura detectadas na decisão embargada. E por construção jurisprudencial, essa modalidade recursal se presta também ao prequestionamento de teses e normas jurídicas deduzidas expressamente no recurso.

A embargante aponta a presença de erro no acórdão embargado, por ter constado no dispositivo e no fundamento da decisão que estaria acontecendo sobreposição de títulos, fato que não existe e que não guarda correlação com a tentativa de deslocamento da área via georreferenciamento.

A valer, Superior Tribunal de Justiça entende que se considera erro material a adoção de premissa equivocada na decisão judicial. Nesse caso, cabem embargos de declaração para corrigir a decisão e, até mesmo, modificá-la, eliminando a premissa errada.

No caso em pauta, a premissa apontada refere-se à discussão quanto à tentativa pelo agravado de deslocamento do imóvel de matricula n. 10.103 para área distinta, realizada com base em declarações inverídicas de coordenadas em sistema de georreferenciamento, e não sobreposição de títulos como consignado na ementa do acordão embargado.

Destarte, nesse ponto merece acolhida a pretensão de modo a corrigir o erro material constante da ementa do acórdão embargado, para o fim de retificar onde esta escrito “sobreposição”, constar “deslocamento”, a qual passará a ser redigida nos seguintes termos:

“ RECURSO DE AGRAVO INTERNO –– AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE– LIMINAR DEFERIDA –
ALEGADO
SOBREPOSIÇÃO (
DESLOCAMENTO)

DE TÍTULOS
– ÁREA LOCALIZADA EM OUTRO LOCAL – MATÉRIA CONTROVERTIDA – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS – RECURSO DESPROVIDO.

[...]”

Posto isso, conheço dos embargos de declaração para o fim de sanar o erro material apontado, sem, contudo, atribuir-lhes efeitos infringentes.

Cuiabá, 15 de junho de2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/06/2022